Tribunal: TJES
Processo: 5000043-14.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-14.2025.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAYNER FRANCISCO DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000043-14.2025.8.08.0053

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAYNER FRANCISCO DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO “DIA/SUBSÍDIO”. TESE VINCULANTE FIXADA EM IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000 (ARTS. 927, III, E 985, CPC). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar, determinando a revisão da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), para que fosse recalculada com base no critério “dia/subsídio”, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/07, com condenação ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor pago administrativamente e o efetivamente devido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço de policial militar deve observar o critério “dia/soldo”, previsto originariamente na Lei Estadual nº 8.279/06, ou o critério “dia/subsídio”, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07, à luz da jurisprudência vinculante fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.279/06 foi editada em momento anterior à adoção do regime remuneratório por subsídio para os militares estaduais, limitando-se a prever o pagamento da indenização com base em um dia da remuneração do servidor afastado por acidente em serviço.

Com a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 420/07, os militares da ativa passaram a perceber sua remuneração exclusivamente por subsídio, substituindo-se o regime anterior de soldo.

A interpretação sistemática das normas conduz à conclusão de que a base de cálculo da indenização deve refletir a forma atual de remuneração do militar, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo indenizatório da verba.

Tal entendimento foi definitivamente consolidado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, cuja tese possui caráter vinculante, nos termos dos arts. 927, III, e 985 do CPC.

Não há falar em violação ao princípio da legalidade, à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 4 do STF, uma vez que não se promove substituição de base de cálculo por via judicial, mas apenas se confere interpretação lógico-sistemática às normas estaduais vigentes.

Dessa forma, correta a sentença que determinou o recálculo da indenização com base no critério “dia/subsídio”, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) de policial militar deve observar o regime remuneratório a que estiver submetido o servidor no momento do afastamento, aplicando-se o critério “dia/subsídio” aos militares da ativa remunerados nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/07, conforme interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 (por subsídio).

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, arts. 2º e 144, § 9º

Código de Processo Civil, arts. 487, I; 927, III; 985

Lei Estadual nº 8.279/2006

Lei Complementar Estadual nº 420/2007

Lei nº 9.099/95, art. 46

Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Tribunal Pleno, j. 05/07/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0002353-94.2018.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 21/06/2022;

TJES, Apelação Cível nº 0241702-48.2015.8.08.0020, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 17/08/2020;

TJES, Apelação Cível nº 0241800-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 21/01/2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O Requerente pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Indenização por Acidente em Serviço (IAS), fundamentando que, embora tenha recebido administrativamente o valor de R$ 13.113,78 com base no critério "dia/soldo" (conforme a Lei Estadual nº 8.279/06), o cálculo correto deveria observar o regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 420/07. Sustenta que a utilização do parâmetro "dia/subsídio" elevaria o montante total para R$ 95.031,36, razão pela qual requer o pagamento do saldo remanescente de R$ 81.917,58, devidamente atualizado e acrescido dos consectários legais.

A sentença (ID 17314019) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

REVISAR
o
quantum
da Indenização por Acidente em Serviço paga ao Autor,
RAYNER FRANCISCO DE OLIVEIRA GARCIA
, determinando que a base de cálculo observe o regime remuneratório de subsídio ("dia/subsídio");

CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da diferença apurada entre o valor pago administrativamente (R$ 13.113,78) e o valor total devido, no montante de
R$ 81.917,58 (oitenta e um mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)
.

O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária, desde a data do pagamento a menor (dezembro de 2024), e juros de mora, a contar da citação. Deverão ser observados os índices estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa Selic), sem cumulação de outros índices.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) calculadas sobre o "dia/subsídio", arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por desrespeito à suspensão determinada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que trata especificamente da base de cálculo da referida verba. No mérito, sustenta que a Lei Estadual nº 8.279/06 estabelece expressamente o "dia/soldo" como base de cálculo e não foi revogada pela Lei Complementar nº 420/07, de modo que a alteração do indexador por via judicial configuraria ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. Diante disso, requer a anulação da sentença para sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17314023).

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se a base de cálculo da indenização do Policial Militar deve basear-se no dia/soldo ou no dia/subsídio.

Em primeiro lugar, cumpre elucidar que o acidente sofrido pelo Recorrido foi devidamente reconhecido administrativamente pelo Estado/Recorrente (ID 17314002). A indenização por acidente em serviço a ser paga aos servidores militares encontra-se regulamentada pela Lei nº 8.279/06 nos seguintes termos aplicáveis à hipótese vertente:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Portanto, analisando, apenas e tão somente o dispositivo supratranscrito, concluir-se-ia que a base de cálculo para pagamento da referida indenização teria como base o valor do dia/soldo ou dia/vencimento do policial militar.

Porém, diferente do que tentar fazer crer o Recorrente, não podemos observar a aplicação da Lei nº 8.279/06, de forma restrita, mas também vinculada a Lei Complementar nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares na ativa, que passaram a receber na forma de subsídio, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/07, os militares na ativa do Estado do Espírito Santo deixaram de receber sua remuneração na forma de soldo – o qual ficou restrito para pagamento dos militares na reserva – e passaram a recebê-la na modalidade de subsídio.

Tecidas essas considerações, comungo com o entendimento esboçado na sentença, no sentido de que a legislação que versa sobre a indenização destes servidores deve ser interpretada à luz das alterações legislativas a ela posteriores, eis que condizentes com a forma de remuneração atual dos militares na ativa, não se tratando de alteração da legislação estadual, e, tampouco o judiciário atuando como legislador positivo, como sustentado equivocadamente pelo Recorrente.

A propósito, este tem sido o entendimento mais recente e majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo, sobretudo, que a intenção do legislador ao editar os termos da Lei Estadual nº 8.279/06 foi que o cálculo referente à indenização em questão tivesse como base os ganhos do militar em um dia de trabalho,
in verbis
:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00023539420188080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1o, inciso I da lei supracitada
. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020) (grifei).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO.
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

Ademais, recentemente a matéria foi objeto do
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça firmado a seguinte tese jurídica, de observância obrigatória (Art. 927, III, CPC):

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.

(TJES, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 05/07/2024).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR . BASE DE CÁLCULO. TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR Nº 5005268-14.2024.8 .08.0000. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por policial militar contra Sentença que julgou improcedente o pedido de recalcular a indenização por acidente em serviço com base no dia/subsídio, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa . O Apelante alegou que sua remuneração, estabelecida em forma de subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, deveria ser utilizada como parâmetro para o cálculo da indenização, em substituição ao critério de dia/soldo previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar deve ser calculada com base na rubrica “dia/subsídio” ou “dia/soldo”, considerando a jurisprudência vinculante fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08 .0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do IRDR nº 5005268-14 .2024.8.08.0000, firmou tese jurídica de observância obrigatória no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório do militar acidentado, seja ele soldo, vencimento ou subsídio . 4. A Lei Estadual nº 8.279/06 foi editada antes da adoção do regime de subsídio para os militares estaduais, devendo, portanto, ser interpretada sistematicamente com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu esse regime remuneratório. 5 . A aplicação da tese jurídica fixada no IRDR é obrigatória nos termos do art. 985, I, do CPC/2015, assegurando a uniformização da jurisprudência e a isonomia no tratamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço de policial militar deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar, conforme interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/06 e nº 420/07 . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 985, I; Lei Estadual nº 8.279/06; Lei Complementar Estadual nº 420/07. Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 5005268-14 .2024.8.08.0000, Rel . Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 05.07 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00115303220208080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, não há nenhum reparo à sentença de piso, que determinou, corretamente, a utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, e CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)